Tribunal: TJSP
Processo: 1029288-84.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Locação. Embargos opostos a execução fundada em título extrajudicial (crédito decorrente de locação imobiliária). Exigência, pela locadora, de diferenças decorrentes, segundo diz, da falta de observância pela locatária, ao longo do tempo, da forma correta de cálculo dos aluguéis. Execução a rigor assentada em bases indevidas. Questão que nada tem a ver com o indexador contratual, mas com a base

Ementa:
Locação. Embargos opostos a execução fundada em título extrajudicial (crédito decorrente de locação imobiliária). Exigência, pela locadora, de diferenças decorrentes, segundo diz, da falta de observância pela locatária, ao longo do tempo, da forma correta de cálculo dos aluguéis. Execução a rigor assentada em bases indevidas. Questão que nada tem a ver com o indexador contratual, mas com a base de cálculo dos reajustes, promovida pela locatária. Diferenças decorrentes de divergência exegética entre as partes em torno de aditamento contratual, datado de 2007, a partir do qual operada a modificação dos termos da relação jurídica original, passando-se a decompor o valor do aluguel total em "despesas com aluguel" e "despesas com reajuste", com incidência dos reajustes, ao longo dos anos, apenas sobre o primeiro fator. Comportamento das partes a evidenciar terem querido efetivamente a modificação sustentada pela locatária, não obstante o aditamento não tenha sido claro. Perícia que constatou que os valores pagos corresponderam, estritamente, ao método de cálculo pugnado pela locatária. Execução ajuizada apenas em 2018, para a exigência das diferenças, onze anos após a modificação da sistemática de cálculo. Locadora-exequente que é gigante do ramo imobiliário e que tinha, certamente, pleno conhecimento da forma pela qual foram calculados os aluguéis ao longo do tempo, adotando postura em tudo compatível com as modificações sustentadas pela locatária na forma de cálculo. Inexistência, em tais condições, de diferença alguma por saldar. Sentença reformada para acolher os embargos à execução e julgar extinta a execução. Apelação da executada-embargante provida para tal fim.